Tribunal: TJDFT
Processo: 0713504-08.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. DIAGNÓSTICO DE TEA. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS. PATERNIDADE RESPONSÁVEL. FIXAÇÃO ADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo alimentante contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e improcedente o pedido reconvencional, majorando os alimentos em favor das crianças para 40% dos rendimentos brutos do genitor, com manutenção do plano de saúde e desconto em folha de pagamento. O apelante postula a redução dos alimentos ao patamar de 15% dos seus rendimentos brutos, ou, subsidiariamente, pleiteia o reestabelecimento para o percentual anteriormente fixado (30%).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado nas próprias razões de apelação em ação de alimentos; (ii) verificar se é possível a formulação de pedidos autônomos (majoração de alimentos e manutenção de gratuidade) em contrarrazões; (iii) examinar se o valor da pensão alimentícia fixado pelo juízo de origem deve ser reduzido em razão de suposta incapacidade financeira do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação formulado nas próprias razões recursais não deve ser conhecido, por inobservância do artigo 1.012, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil, que exige requerimento autônomo dirigido ao relator após a distribuição do recurso.
4. As contrarrazões recursais são instrumento adequado para o oferecimento de resposta ao recurso, no entanto não se coadunam com ataque ao pronunciamento judicial para obter sua cassação ou reforma.
5. É cediço que os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades dos alimentandos e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao artigo 1.694 do Código Civil.
6. O dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, de modo que, de acordo com o princípio da paternidade responsável, previsto no artigo 226, §7o, da Constituição Federal, não se admite que seja transferido aos filhos o sacrifício de arcar com os prejuízos advindos de alimentos fixados em patamar reduzido.
7. O diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) em um dos filhos e o aumento das despesas comprovadas com saúde, educação e terapias justificam a majoração dos alimentos.
8. As possibilidades financeiras do alimentante foram devidamente comprovadas por contracheques e quebra de sigilo bancário, revelando padrão de consumo elevado e inexistência de incapacidade econômica.
9. Constatado que os alimentos foram revisados e fixados em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades do alimentando, não há razão para que seja reduzido o valor fixado a título de alimentos, observando os princípios da dignidade da pessoa humana e do melhor interesse da criança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso de apelação cível parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. Honorários sucumbenciais majorados.
Tese de julgamento:
1. A fixação de alimentos deve atender ao trinômio necessidade-capacidade-proporcionalidade, considerando o padrão de vida ofertado aos alimentandos e as possibilidades do alimentante.
2. A majoração do valor da pensão alimentícia encontra respaldo quando demonstrada alteração nas necessidades dos alimentandos e na capacidade contributiva do alimentante, especialmente diante de diagnóstico de TEA de um dos filhos e incremento das despesas ordinárias.
3. A alegação genérica de comprometimento da renda líquida não afasta a obrigação alimentar, sendo ônus do alimentante demonstrar efetiva incapacidade econômica.